Tribunal: TJES
Processo: 5017647-76.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017647-76.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JULIANA EMANUELLE GONCALVES SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº. 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO PARA ESCLEROSE MÚLTIPLA SOB ALEGAÇÃO DE QUE O PLANO DA AUTORA NÃO CONTEMPLA A MEDICAÇÃO PRESCRITA PARA O TRATAMENTO, POR SE TRATAR DE PLANO CONTRATADO ANTERIORMENTE À LEI Nº. 9.656/98. RECEITA MÉDICA PRESCREVENDO A MEDICAÇÃO A SER UTILIZADA E A INDICAÇÃO DE FISIOTERAPIAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A autora é beneficiária do plano de saúde da Requerida e está em tratamento para Esclerose Múltipla. Relata que, em 27/04/2024, seu médico prescreveu o uso da medicação Mavenclad (cladribina oral), no total de 20 comprimidos. Diante dessa prescrição, realizou a solicitação da referida medicação ao plano de saúde, que, contudo, negou sua concessão. Em razão da negativa, requer que a Requerida forneça integralmente a medicação Mavenclad (cladribina oral), com 20 comprimidos, conforme o Esquema Posológico: 1ª semana, 2 comprimidos ao dia, do 1º ao 5º dia, e 5ª semana, 2 comprimidos ao dia, do 1º ao 5º dia. Além disso, pleiteia a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: Condenar a Requerida a conceder a medicação denominada de Mavenclad (cladribina oral), com 20 comprimidos, nos termos da solicitação médica e condenar a Requerida a pagar o valor de R$4.000,00.

3. Recurso interposto pela requerida visando a reforma da sentença para revogar a liminar, retornando ao status quo ante, e julgar improcedentes todos os pedidos autorais; subsidiariamente a minoração da condenação em danos morais.

4. Ainda que o plano de saúde da parte requerida seja anterior à lei n° 9.656/98, não poderia a recorrente negar cobertura dos medicamentos, pois, em recentes julgados exarados pelo Egrégio STJ, restou consolidado que as regras estabelecidas na lei nº 9.656/98 restringem-se aos contratos de plano de saúde celebrados após a sua vigência (art. 35), mas a abusividade de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferida com base no CDC.

5. Descabimento da negativa do plano de saúde. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico.

6. Sentença a quo devidamente fundamentada nas provas anexadas aos autos de forma que não merece reforma.

7. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)